Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-35.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000069-35.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENISE ALVES ANTONIO - CPF: 053.665.311-95 (APELADO), FRANCILVAN ANDRADE DA SILVA - CPF: 067.827.761-38 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), DENISE ALVES ANTONIO - CPF: 053.665.311-95 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), QUEURELLY DIAS AMORIM - CPF: 052.648.031-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA - RECURSO DA DEFESA:
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TRAFICÂNCIA, APELANTE USUÁRIA DE DROGAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO -
RECURSO MINISTERIAL:
PROVA DE TRAFICÂNCIA DO APELADO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DA APELANTE E DO APELADO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E DA APELANTE E APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS, DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE CODENUNCIADA E TESTEMUNHA E INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - TRAFICÂNCIA DA APELANTE DEMONSTRADA -
CONDIÇÃO DE USUÁRIA - RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGADO DO TJMT - FATO

DO APELADO TER GUARDADO DINHEIRO DA APELANTE NÃO EVIDENCIA, POR SI SÓ, COAUTORIA NO TRÁFICO DE DROGAS -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APTOS A COMPROVAR A COPROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ACÓRDÃO DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO MINISTERIAL PREJUDICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS.

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP no 6843/2018)

A
condição de usuária não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Se
inexistem elementos de convicção aptos a comprovar a copropriedade das substâncias entorpecentes (TJMT, AP N.U 0004039-92.2018.8.11.0045)
impõe-se manter a absolvição do apelado pelo tráfico de drogas, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).w

Mantida
a absolvição de apelado
pelo tráfico de drogas afigura-se prejudicada a análise da pretensão ministerial relativa à associação para o tráfico, notadamente porque sua caracterização pressupõe
a conduta de duas ou mais pessoas
(STJ, HC no 354.109/MG; HC no 391.325/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000069-35.2018.8.11.0029 - COMARCA DE CANARANA

APELANTE(S):

DENISE ALVES ANTONIO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

DENISE ALVES ANTONIO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por DENISE ALVES ANTONIO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 64895), que condenou DENISE ALVES ANTONIO por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e a absolveu de associação para o tráfico, bem como absolveu FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (fls. 329/343).

DENISE ALVES ANTONIO sustenta: 1) inexistir prova de traficância; 2) ser apenas usuária de drogas.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para uso próprio (fls. 397/404).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CANARANA afirma que haveria prova suficiente de: 1) tráfico de drogas exercida por FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA; 2) associação para o tráfico de DENISE ALVES ANTONIO e FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA.

Requer o provimento para condenar FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA por tráfico de drogas e DENISE ALVES ANTONIO e FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA por associação para o tráfico (fls. 356/361).

DENISE ALVES ANTONIO e FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CANARANA
pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos
(fls. 363/387 e 406/410).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição dos réus Francilvam e Queurelly conforme art. 386, VII do CPP; condenação da ré Denise nas sanções do art. 33 e absolvição do crime descrito no art. 35, ambos da Lei 11.343/06 alegando falta de provas – Irresignado, o representante do MPMT - recurso de apelação postulando a condenação dos réus Francilvam e Denise nas sanções dos crimes a si imputados, como descritos nos arts. 33 e 35 da lei antidroga – Viabilidade – Acervo probatório expressa incisivas e suficientes provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Quanto à ré Denise, o i. Defensor Público interpôs recurso de apelação requerendo desclassificação do tipo penal descrito no art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Contundentes provas colhidas em juízo evidenciam a prática delituosa pela recorrente, comprovando a configuração da existência e autoria delitivas – Pelo provimento
in totum
do recurso do MPMT e pelo desprovimento do da Defesa.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 425/433)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

No dia 12 de dezembro de 2017, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua Planalto, s/n.o, Bairro Nova Canarana, em Canarana-MT, os denunciados FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA, QUEURELLY DIAS AMDRIM e DENISE ALVES ANTONIO guardavam e tinham em depósito drogas, com nítido animus de comercialização ou entrega a terceiros, consistente em 20 (vinte) gramas de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie.

FATO 02

No dia 12 de dezembro de 2017, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua Planalto, s/n.o, Bairro Nova Canarana, em Canarana-MT, os denunciados FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA, QUEURELLY DIAS AMORIM e DENISE ALVES ANTONIO associaram-se entre si, para o fim de juntos praticarem o crime de tráfico de drogas. [...]

À luz do exposto, o Ministério Público denuncia FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA, QUEURELLY DIAS AMORIM e DENISE ALVES ANTONIO, já qualificados, como incursos nas condutas delitivas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotora de Justiça – fls. 16/18)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de DENISE ALVES ANTONIO por tráfico de drogas e a absolveu de associação para o tráfico, assim como absolveu o apelado FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos da seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito contido na denúncia para:

a) CONDENAR a ré DENISE ALVES ANTONIO pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com as implicações da Lei n° 8.072/90, por se tratar de crime hediondo e ABSOLVER no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n° 11.343/06), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) ABSOLVER o réu FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA das imputações criminais de tráfico e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/06), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - fls. 329/343)

Pois bem.

Passa-se à análise conjunta dos apelos defensivo e ministerial sobre a ocorrência de

tráfico de drogas,

por envolverem argumentos comuns relativos às autorias delitivas.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 24), Auto de Constatação Preliminar (fls. 25) e Laudo Pericial no 310.2.04.2017.017609-01 (fls. 27/29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Valdivino Vital Amordivino, Dicson Danilo Souza Moura e Luis Conrado Barros de Araújo, investigadores de Polícia (fls. 31, 32 e 34, respectivamente), Rafaela Pereira Constância, testemunha (fls. 35), o informante Agno Souza (fls. 38),
bem como os interrogados de
Queurelly Dias Amorim, codenunciada (fls. 53/55) e

FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA, apelado (fls. 41/42). A apelante DENISE ALVES ANTONIO permaneceu em silêncio (fls. 64/65).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia
Valdivino Vital Amordivino, Luis Conrado Barros de Araújo e Dicson Danilo Souza Moura,
a codenunciada
Queurelly Dias Amorim, a testemunha Rafaela Pereira Constância, o informante Agno Souza, assim como
interrogados a apelante
DENISE ALVES ANTONIO
o apelado
FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA (Relatório de Mídias de fls. 419/420).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.12.2017, a Polícia Civil recebeu informações anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na residência localizada à r
ua Planalto, s/no, bairro Nova Canarana, Município de Canarana-MT
. Aproximadamente 15h30m, os investigadores de Polícia
Valdivino Vital Amordivino, Luis Conrado Barros de Araújo e Dicson Danilo Souza Moura
se deslocaram ao endereço indicado, onde apreenderam 20g (cinte gramas) de pasta base de cocaína na posse da apelante
DENISE ALVES ANTONIO
[guardado entre os seios] e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro no bolso das vestes do apelado
FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA
. A casa pertencia a
Queurelly Dias Amorim, codenunciada absolvida;

- a codenunciada Queurelly Dias Amorim, em sede policial, afirmou que a apelante DENISE ALVES ANTONIO residia em sua casa há cerca de 2 (dois) meses e
“
durante o tempo que DENISE está lá descobriu que ela estava mexendo com drogas, sendo que em uma madruga foi um ‘noiado’ em sua casa a procura de DENISE”
; que a informante
Rafaela Pereira
“lhe alertou dessa situação, fazendo com que pedisse mais de uma vez para que DENISE saísse de sua casa”
(fls. 54/55). Em Juízo, negou saber da traficância exercida pela apelante DENISE ALVES ANTONIO, embora tenha confirmado que pediu para a apelante DENISE ALVES ANTONIO sair de sua residência (Relatório de Mídias de fls. 419/420);

- a testemunha Rafaela Pereira Constância
esclareceu, perante a autoridade policial, que
“já havia pedido para
Queurelly não permitir que DENISE vendesse drogas em sua casa”
; que
“durante o dia não ia usuário a procura de DENISE porque não deixava, mas a noite viu uma vez e até ficou brava com DENISE”
(fls. 35). Na instrução, aduziu desconhecer a comercialização de drogas pela apelante DENISE ALVES ANTONIO (Relatório de Mídias de fls. 419/420);

- o apelado FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA, tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou não ser traficante tampouco usuário; admitiu apenas ter guardado o dinheiro a pedido da apelante DENISE ALVES ANTONIO, o qual seria destinado para alugar uma casa para ela (fls. 41/42 e Relatório de Mídias de fls. 419/420).

-
a apelante DENISE ALVES ANTONIO permaneceu em silêncio na fase policial (fls. 64/65). Em Juízo, assumiu a propriedade da cocaína,
mas afirmou que era para uso próprio,
e do
dinheiro repassado ao apelado
FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA,
o qual seria destinado
à locação de um imóvel a fim de sair da residência da codenunciada Queurelly Dias Amorim, a pedido desta
(
Relatório de Mídias de fls. 419/420).

Dito isso, vejamos.

Os policiais responsáveis pelo fragrante [Valdivino Vital Amordivino, Luis Conrado Barros de Araújo e Dicson Danilo Souza Moura] descreveram coerentemente a dinâmica
da apreensão da pasta-base de cocaína, em poder da apelante
DENISE ALVES ANTONIO
, após o recebimento de informações anônimas de traficância na casa em que ela morava há aproximadamente 2 (dois) meses.

Frise-se que a apelante era conhecida no meio policial por integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, segundo depoimento dos investigadores
Valdivino Vital Amordivino e Luis Conrado Barros de Araújo (fls. 31 e 34 e Relatório de Mídias de fls. 419/420).

A traficância atribuída à apelante DENISE ALVES ANTONIO e o pedido para que ela saísse da casa, devido à comercialização de drogas, fora revelado pela proprietária da residência Queurelly Dias Amorim [codenunciada absolvida] e pela testemunha Rafaela Pereira Constância, perante o Delegado de Polícia (fls. 53/54 e fls. 35, respectivamente).

A assertiva da codenunciada Queurelly Dias Amorim, no sentido de que pediu para a apelante DENISE ALVES ANTONIO sair da residência em razão da venda de entorpecentes está corroborada pelo depoimento do apelado FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA.

O apelado FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e corroborou a assertiva de que a codenunciada Queurelly Dias Amorim pediu para a apelante DENISE ALVES ANTONIO sair da casa, inclusive afirmou que o dinheiro a ele repassado era destinado a alugar outro imóvel.

Anote-se que a apelante DENISE ALVES ANTONIO não possuía emprego certo, nem profissão definida e registra condenação definitiva por tráfico de drogas (
Código 74489/Comarca de Campo Verde)
, a induzir envolvimento reiterado com a venda de substâncias entorpecentes.

Noutro giro, a
condição de usuária não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 3.

Nesse quadro, a apreensão de pasta-base de cocaína, os depoimentos dos agentes públicos Valdivino Vital Amordivino, Luis Conrado Barros de Araújo e Dicson Danilo Souza Moura, as declarações extrajudiciais da codenunciada Queurelly Dias Amorim e da testemunha Rafaela Pereira Constância, somadas às informações anônimas, comprovam a traficância exercida pela apelante DENISE ALVES ANTONIO.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP no 6843/2018 - Relator:

Des. Paulo da Cunha - 20.3.2018)

Por sua vez, o fato de o apelado FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA ter guardado o dinheiro repassado pela apelante DENISE ALVES ANTONIO não evidencia, por si só, a coautoria no tráfico de drogas,
uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da substância entorpecente (TJMT, AP N.U 0004039-92.2018.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2019).

Logo, impõe-se manter a absolvição do apelado FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA pelo tráfico de drogas, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Enfim, mantida a absolvição do apelado
FRANCILVAM ANDRADE DA SILVA pelo tráfico de drogas,

afigura-se prejudicada a análise da pretensão ministerial relativa à associação para o tráfico, notadamente porque sua caracterização pressupõe
a conduta de duas ou mais pessoas
(STJ, HC no 354.109/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.9.2016; HC no 391.325/SP - Relatora: Min. Maria Thereza De Assis Moura - 25.5.2017).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020